Tribunal: TJDFT
Processo: 0716920-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716920-70.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PALMARES DECISÃO 1. A credora hipotecária agrava de despacho da 2a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0037765-26.2006.8.07.0001 – id 122596930) que reputou que a questão referente à alegada impossibilidade de baixa da hipoteca já foi apreciada na decisão id 113415220, autos principais. Esclarece que o cumprimento de sentença versa sobre taxas condominiais inadimplidas por José Ricardo e Lúcia de Fátima, no qual houve a adjudicação do imóvel em favor do condomínio credor. Explica que foi intimada a cancelar a hipoteca sobre o bem adjudicado e que houve expedição de ofício ao 3o RI/DF para tal fim. Assinala que é terceira prejudicada, possuindo, assim, plena legitimidade para recorrer (CPC 996). Alega que a hipoteca não pode ser cancelada, porquanto os devedores - José Ricardo e Lúcia de Fátima -, ajuizaram demanda contra a CEF e Caixa Segurada S/A (Proc. 0022761-98.2007.4.01.3400) julgada procedente para determinar a quitação do saldo devedor do contrato de financiamento imobiliário, o pagamento de indenização do seguro, além de honorários advocatícios. Enfatiza que o cumprimento de sentença abarcou somente a verba honorária, nada dispondo sobre a quitação do saldo devedor e a indenização do seguro, tendo havido prescrição (STF 150). Assevera que a falta de quitação do saldo devedor impede o cancelamento da hipoteca. Afirma que o simples fato de o crédito condominial preferir ao hipotecário não infirma a sua tese. Requer a manutenção da hipoteca. 2. A questão referente à impossibilidade de cancelamento da hipoteca foi objeto da decisão id 113415220, autos principais, publicada em 11/02/22 (id 115346340, autos principais). O prazo final para recurso recaiu em 09/03/22, motivo pelo qual o agravo de instrumento interposto somente em 26/05/22 (id 35668306) é manifestamente intempestivo. Logo, é inadmissível o presente agravo que, a pretexto de impugnar uma suposta decisão interlocutória posterior (id 122596930), volta-se, em verdade, contra a antecedente (id. 113415220) acobertada pela preclusão. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 29/08/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator